Tribunal: TJPA
Processo: 0818942-17.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818942-17.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDEMAR MARANGUELI

IMPETRADO: VARA CRIMINAL DE ITAITUBA - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA,
GARANTIA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

os Exmos. Srs. Desembargadores competentes da Seção de Direito Penal, no
Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar
da Comarca de
Itaituba/
Pa em que é Paciente
Edemar Marangueli
,
na 1ª Sessão Extraordinária do ano de 2022, à unanimidade em
denegar
a ordem impetrada.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR,
impetrado
, em favor de
EDEMAR MARANGUELI
, tendo como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITAITUBA/PA,
nos autos de nº
0805668-11.2022.8.14.0024.

Consta na impetração
que o Paciente em 15 de outubro de 2022, por volta das 12:30, teria praticado o crime de homicídio depois de se envolver em uma briga de trânsito, sendo localizado e preso posteriormente com a arma utilizada. Conduzido a delegacia e fez uso do seu direito constitucional de permanecer em silêncio. Realizada a audiência de custódia o Ministério Público requereu a prisão preventiva do paciente, sendo decretada posteriormente a sua prisão para garantia da aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública

Informa que o Inquérito Policial indiciou o Paciente no artigo 121, §2, II e IV do Código Penal e artigo 14, da Lei n° 10.826-2003, estando preso desde o dia 15/10/2022 e até o momento o Ministério Público não ofereceu a denúncia.

A impetração relata a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente do ato judicial impugnado, sob o argumento de fundamentação inidônea e deficitária do decisum que justifique a manutenção da medida extrema por ausência dos requisitos cautelares, ressaindo o grave estado de saúde do paciente, portador de diabetes. Pugnou, em sede liminar e no mérito, pela concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente responda ao processo em liberdade, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP por possuir predicados pessoais favoráveis, e, alternativamente, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, II, do CPP

Juntou-se documentos.

Os autos vieram-me distribuídos, porém em virtude de meu afastamento por folgas de plantão coube a Desembargadora Kédima Pacífico Lyra a análise do pedido de liminar que após análise indeferiu-a e requisitou informações a autoridade inquinada coatora (ID 11936623).

A autoridade coatora apresentou as seguintes informações (ID 12075822):

Trata-se de ação penal ajuizada em face do nacional EDEMAR MARANGUELI, acusado de praticar a conduta descrita no artigo 121, §2º, inciso I do Código Penal e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69 do Código Penal, tendo o fato ocorrido na cidade de Trairão/PA, em 15/10/2022.

Eis a cronologia dos fatos:

Comunicação da Autoridade Policial da Prisão em Flagrante Delito – Inquérito Policial por Flagrante – com pedido de conversão em Prisão Preventiva em Prisão Preventiva. (ID 79499801 – pág. 2/57)

Designação Audiência de Custódia do acusado para o dia 17/10/2022. (ID 79498073 – pág. 8/57)

A Defesa requereu a Liberdade Provisória com fundamento no artigo 5º, LXVI da CF/88 c/c artigos 310, III e 321 do CPP. (ID 79576553 – pág. 13/57)

Homologação do Auto de Prisão em Flagrante de EDEMAR MARANGUELI, com a conversão da Prisão em Flagrante em Prisão Preventiva – Decretação Prisão Preventiva, para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal – artigo 312 CPP. (ID 79606308 – 18.57)

Pedido da Defesa pela Revogação da Prisão Preventiva. (ID 82228963 – pág. 30/57) Ministério Público manifestou-se pelo Indeferimento do pedido de Revogação da Prisão Preventiva formulado pela Defesa. (ID 82288174 – pág. 40.57)

Oferecimento da Denúncia pelo Ministério Público Estadual em face de EDEMAR MARANGUELI, por conduta amoldada ao tipo penal artigo 121, §2º, I do CP e artigo 14 da Lei nº 10.286/2003, na forma do artigo 69 do CP. A Defesa peticionou pela Liberdade Provisória ou substituição

da Prisão Preventiva pela Prisão Domiciliar em decorrência de problemas de saúde do acusado. (ID 82397617 – pág. 47/57)

A Denúncia foi devidamente recebida por este JUÍZO, determinando-se a Citação do Réu para apresentar Resposta à Acusação, dando-se vista ao MP para se manifestar acerca do pedido de Prisão Domiciliar apresentado pela Defesa. (ID 82458115 – pág. 49/57)

HABAES CORPUS nº 0818942-17.2022.8.14.0000 impetrado no dia 22/11/2022, perante Egrégia Seção Direito Penal, em favor de EDEMAR MARANGUELI. (ID 82944897 – pág. 57).

Em 01/12/2002, determinação da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Doutora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO para apresentação das informações necessárias ao julgamento do HABEAS CORPUS. (ID 82944897 – pág. 57)

Quanto à fase processual hodierna, ressalta-se que ainda não houve a apresentação da Resposta à Acusação.”

Por fim, a Procuradora de Justiça, Drª. Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se pelo conhecimento e denegação da ordem de Habeas Corpus em favor do paciente Edemar Marangueli (Id 12110510).

É o relatório.

VOTO

Reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A impetração alega, em suma, que não há fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva do paciente Edemar Marangueli, por não ter sido demonstrado em dados concretos a necessidade da medida constritiva.

No que concerne à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão por estarem presentes os requisitos fumus delicti e periculum libertatis do art. 312 do CPP. Apoiou o decreto na
garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar da aplicação da lei penal.

Verifica-se, assim, que não há a coação ilegal reclamada, uma vez que demonstrada não só a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, mas, sobretudo, a real necessidade da custódia preventiva evidenciada pela periculosidade do paciente e o risco de evasão do distrito da culpa, assim fundamentando o decreto preventivo:

“(...) In casu, pelo teor dos depoimentos prestados na delegacia extrai- se que o representado é possivelmente dotado de grave grau de periculosidade em virtude da frieza e violência do crime cometido, através da execução do Sr. Ronaldo, em total desprezo à vida, ato que resultou na morte da vítima.

Frisa-se, não se trata de mera conjectura acerca da periculosidade do representado Ademar, em virtude da gravidade do delito. Pelo contrário, trata-se de PERICULOSIDADE CONCRETA, REAL, uma vez que a frieza e torpeza da conduta atribuída ao representado indicam seu total desprezo à vida humana, desprezo este que o torna apto a reiterar crimes tão graves.

Por isso, não pode o Poder Judiciário se omitir de sua responsabilidade de assegurar a segurança pública e a paz social ao longo das diversas Comarcas do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de forma que a prisão preventiva é medida que se impõe.

(...)

No caso em análise, após as declarações realizada pelas testemunhas na delegacia, observa-se detalhadamente os fatos, ficando seu prognóstico do processo muito desfavorável, de forma que há possibilidade real do representado se evadir da justiça para nunca mais ser encontrado.

Ainda merece menção o fato de Edemar não ser uma pessoa pobre, de forma que teria plenas condições de arcar com os custos de eventual fuga e, principalmente, se manter foragido por longo período.

Assim, conclui-se que a não decretação da prisão preventiva representaria um risco de real de evasão do acusado, dificultando assim o cumprimento de eventual sanção penal, o que além de desmoralizar o judiciário, ainda aumentará a sensação de impunidade na comunidade de Itaituba. (...)”

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0810316-09.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: GEOVANE OLIVEIRA GOMES.

PACIENTE: ROBSON LEITE GOMES.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISO II C/C ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CPB. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA, SENDO A MESMA MOTIVADA NA GRAVIDADE DO DELITO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA. DESCABIMENTO. DECISUM FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PROTEÇÃO DA VÍTIMA. CARÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO, SENDO INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de falta de fundamentação da decisão que decretou a pris&atil (10736582, 10736582, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-22, Publicado em 2022-08-23)

Requer o impetrante a
conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar
por sofrer de diabetes.

Segundo o art. 318, inciso II do Código de Processo Penal, para a concessão do referido benefício deverá demonstrar que está extremamente debilitado por motivo de doença grave.

In casu
, a Defesa não juntou laudos e nem atestados médicos, que deixem claro, as necessidades do Paciente, de fazer o tratamento para a doença de que diz estar acometido, fora da Casa Penal, em prisão domiciliar, bem como estão ausentes as provas, quanto ao estado de saúde “delicada” do Paciente, para que possa a vir a sofrer risco de morte, se permanecer no local, com o tratamento que está sendo dispensado ao mesmo, na Casa Penal.

A impetração imitou-se a
juntar documentos de consulta e medicamentos prescritos referente sobre a Doença: Diabetes.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão da periculosidade social do paciente, evidenciada pelo modus operandi
empregado 3. Nos termos da orientação desta Corte "o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra" (RHC n. 58.378/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 25/8/2015).
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ao que se tem dos autos, a instrução criminal não apresenta atraso excessivo a ponto de se verificar manifesta ilegalidade. No ponto, cumpre destacar que, conforme consignou o Tribunal de origem, o juízo processante tem buscado promover celeridade ao feito. 6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.187/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 16/11/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. TRATAMENTO DE SAÚDE. REQUISITOS, INEXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DO JULGADO. EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOVOS FUNDAMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR O ACÓRDÃO IMPUGNADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. 5. Agravo improvido. (STJ, 5a . T. AgRg no HC nº 430.756/SC. Rel. Min. Jorge Mmussi. J. em 05/06/2018, DJe 15/06/2018)

Quanto

à

aplicação

de

medidas

cautelares

diversas

da

prisão, em

harmonia

com

o

Superior

Tribunal

de Justiça entendo
“indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando

a

constrição

se

encontra

justificada

e

mostra-se

necessária,

dada

a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (
RHC n. 120.305/MG, Rel. Ministro

JORGE

MUSSI,

Quinta

Turma,

julgado

em17/12/2019,

DJe 19/12/2019).

No

mesmo

sentido

a

jurisprudência

desse

Egrégio

Tribunal

de Justiça

do

Estado

do

Pará:

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO

COM

PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2, II DO CP E ARTIGO 244-B, DO ECA. AUSÊNCIA DOS

REQUISITOS

DO

ART.

312

DO

CPP.

APLICAÇÃO

DE

OUTRAS MEDIDAS

CAUTELARES.

IMPOSSIBILIDADE.

MANUTENÇÃO

DA

PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. 1. A prisão

preventiva

decretada

para

garantia

da

ordem

pública

atende

aos requisitos do artigo 312 do CPP, desde que baseada em elementos concretos, o que foi observado no presente caso. 2. Não cabe substituição da preventiva por

medida

cautelar

diversa

da

prisão,

se

demonstrada

a

presença

dos pressupostos

autorizadores

do

cárcere

cautelar.

3.

Ordem

denegada.

(TJPA-2710742, 2710742, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-02-04, Publicado em 2020-02-10)”

Já no que se refere às alegadas
condições pessoais favoráveis do paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Posto isso, qualquer medida cautelar diversa da prisão não seria adequada, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, conheço e denego a ordem impetrada.

É voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 16/12/2022